Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PERMANÊNCIA DO INTERNADO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. ACTITIO LIBERA IN CAUSA. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTE. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO. CÔMPUTO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO COMO CUMPRIMENTO DE SANÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidente a falta de interesse recursal do apelante quanto ao pedido de concessão do direito de permanecer internado na clínica de reabilitação até o julgamento da apelação, tendo em vista que responde ao recurso em liberdade.
2. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
3. A doutrina e a jurisprudência pátrias adotam a chamada Teoria da Apprehensio ou Amotio, no sentido de que o crime de furto se consuma no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo e, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima. Nesse aspecto, considerando que o réu/apelante se encontrava com a posse dos objetos, pois já havia inclusive saído da loja de departamento vítima do furto, não há se falar em desclassificação do furto para a modalidade tentada.
4. O fato de o réu ser usuário de drogas não indica, por si só, que seja incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Nesse aspecto, não se pode afastar sua higidez mental e a capacidade de discernimento a isentá-lo do cometimento do crime, mormente porque não houve pedido de exame de sanidade mental por parte da Defesa.
5. O tempo durante o qual o acusado, sem prévia anuência ou determinação judicial, permaneceu internado, voluntariamente, em clínica para tratamento de dependência química, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, mormente porque trata-se de instituição que não se enquadra no rol do art. 96, I, do Código Penal (hospital de custódia e tratamento psiquiátrico) e, portanto, não está sujeita à fiscalização do Estado. Precedentes.
6. Não prospera a pretensão de arbitramento da pena no patamar mínimo legal, se a sentença a quo bem sopesou as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, tendo em vista os maus antecedentes do réu, bem como a agravante da reincidência, compensada na segunda fase.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.